Tribunal: TJES
Processo: 5001225-98.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001225-98.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001225-98.2025.8.08.0032

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ELEVADA. PREMEDITAÇÃO E TOCAIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 73 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado por concurso de agentes e adulteração de sinal identificador de veículo. Conforme o acervo probatório, em 02 de agosto de 2024, na localidade de Bela Aurora, em Mimoso do Sul/ES, o recorrente e corréu subtraíram motocicleta mediante grave ameaça, simulando porte de arma de fogo. Quatro dias após o delito, o bem reapareceu nas proximidades da residência do apelante com placa retirada e numeração de chassi e motor raspados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico gera nulidade da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos delitos; (iii) determinar se a dinâmica delitiva justifica a majorante do concurso de pessoas; e (iv) verificar se a posse de veículo adulterado logo após o roubo autoriza a condenação pelo crime do artigo 311 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, pois a identificação decorre de imagens objetivas de câmeras de segurança que registraram o rosto descoberto dos agentes momentos antes do crime, corroborada pela admissão do próprio apelante sobre a presença no local e nas filmagens.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o desrespeito ao procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova quando o reconhecimento encontra amparo em outros elementos independentes colhidos sob o contraditório.

A materialidade e a autoria do roubo restam comprovadas pelos boletins unificados, laudo de identificação veicular, depoimento firme da vítima e testemunho que presenciou o apelante na condução do veículo subtraído.

A incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes prescinde de ajuste prévio formal, bastando a demonstração da comunhão de vontades e da atuação coordenada para o êxito da subtração.

A condenação pela adulteração de sinal identificador justifica-se quando o agente, após participar do roubo, mantém a disponibilidade sobre o bem e concorre para a alteração das características originais do veículo para proveito da impunidade ou uso ilícito.

A elevação da pena-base do roubo fundamenta-se na maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pela premeditação e pela emboscada ("tocaia") contra a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento amparado em imagens de segurança e confirmado por provas independentes supre eventuais falhas procedimentais do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A versão defensiva isolada e contrária aos registros audiovisuais e testemunhais não afasta o juízo de certeza necessário para a condenação criminal.

O liame subjetivo e a cooperação mútua na abordagem da vítima configuram a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo.

A posse de veículo com sinais identificadores raspados dias após a subtração, sem justificativa idônea, evidencia o dolo necessário à tipificação do crime de adulteração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 226; Código Penal, inciso II do parágrafo 2º do art. 157, art. 311, art. 69 e alínea a do parágrafo 2º do art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001225-98.2025.8.08.0032

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Welington Marques de Souza
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES
, que o condenou pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e de adulteração de sinal identificador de veículo, em concurso material
. A pena foi fixada em
9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, além de 73 dias-multa
.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, ao argumento de que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer o afastamento da majorante do concurso de agentes e, ainda, a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, por atipicidade da conduta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que tange à
preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
, suscitada pela defesa sob a alegação de desrespeito às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, verifico que tal pretensão
não encontra amparo no acervo probatório
.

Diferente do que sustenta a defesa, a identificação do apelante não se baseou meramente na memória da vítima, mas sim em provas objetivas consistentes em imagens de câmeras de segurança de um vizinho, que registraram o acusado e seu comparsa rondando o local momentos antes do crime com os rostos descobertos. É imperativo ressaltar que o próprio recorrente, em seu interrogatório, reconheceu ser uma das pessoas que aparecem nas referidas imagens, confirmando que estava na localidade de Pastinho no dia dos fatos, o que afasta qualquer dúvida sobre a higidez da identificação.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades do mencionado artigo não acarreta nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, o que ocorre no presente caso.

Superada a preliminar, passo à análise do
mérito recursal
, onde a defesa postula a
absolvição por insuficiência de provas
.

Os fatos reconhecidos na sentença demonstram que, no dia 02 de agosto de 2024, em Bela Aurora, Mimoso do Sul, o apelante e João Vitor Fidelis Custodio, mediante grave ameaça simulando estarem armados, subtraíram a motocicleta da vítima Andressa Rezende dos Santos.

A
materialidade
está amplamente provada pelos boletins unificados, pelo laudo de identificação veicular e pelo relatório de diligências.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste, fundamentada no depoimento coerente da vítima e no testemunho de Luiz Marcos Fidelis Custodio, que presenciou o irmão João Vitor chegando em casa na garupa da moto subtraída, a qual era pilotada justamente pelo apelante "Pelotinha". A versão defensiva de que estariam apenas caçando pássaros apresenta-se isolada e incapaz de enfraquecer o robusto conjunto probatório que lastreia a condenação.

No que se refere ao
pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes
, a instrução processual evidenciou de forma segura a atuação coordenada entre o apelante e o corréu.

A incidência do aumento de pena previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal prescinde de prova de ajuste prévio formal, bastando a demonstração da comunhão de vontades voltada à prática criminosa e o auxílio mútuo durante a execução do roubo.

No caso em tela, ambos os agentes abordaram a vítima simultaneamente, agindo com nítida divisão de tarefas para assegurar o êxito da subtração e a posterior fuga, o que justifica a manutenção da causa de aumento fixada pelo magistrado sentenciante.

Quanto ao
crime de adulteração de sinal identificador de veículo
, a defesa argumenta pela
atipicidade da conduta
, sustentando que a simples localização da moto perto da residência do réu seria insuficiente para provar o crime.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a configuração deste delito, basta a prova de que o agente anuiu com a adulteração ou se beneficiou do bem adulterado de forma consciente. A motocicleta foi encontrada apenas quatro dias após o roubo, nas proximidades da casa do apelante, com a placa retirada e os números do chassi e do motor raspados. Tendo o réu participado diretamente da subtração do veículo e mantido sua posse até a apreensão, é legítima a conclusão de que concorreu para a prática da adulteração, restando evidenciado o dolo exigido pelo tipo penal.

Por fim, verifico que a
dosimetria da pena
foi aplicada de forma criteriosa e fundamentada.

A pena-base do roubo foi fixada acima do mínimo legal devido à elevada culpabilidade do agente, que agiu mediante premeditação e "tocaia", aguardando a vítima após uma curva, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Assim, mantenho as penas definitivas estabelecidas na sentença: 06 anos e 04 meses de reclusão pelo roubo majorado e 03 anos de reclusão pela adulteração, totalizando, em concurso material, a reprimenda de 09 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 73 dias-multa. Diante do montante da pena e da gravidade concreta dos fatos, confirmo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a respeitável sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)